Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-35.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-35.2024.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
IAN MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA, LAVINIA COSTA SANTOS PINHO, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: SILENE PASSOS MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GABY MAFFEI DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 958). ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO ORÇAMENTÁRIO E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO LEGAL DE OBSERVÂNCIA PELOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por professora da rede pública municipal, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público a garantir a reserva de fração mínima de um terço da jornada de trabalho para atividades extraclasse, nos termos da Lei nº 11.738/2008, sob pena de multa mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode se eximir de cumprir a reserva mínima de 1/3 da jornada de trabalho dos professores para atividades extraclasse sob o argumento de ausência de previsão orçamentária e violação ao princípio da separação dos poderes; e (ii) estabelecer se houve insuficiência de prova quanto ao descumprimento do limite máximo de 2/3 da carga horária em atividades de interação com alunos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que, na composição da jornada de trabalho dos professores da educação básica, deve ser observado o limite máximo de dois terços da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando-se ao menos um terço para atividades extraclasse.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da norma federal e firma tese em regime de repercussão geral no Tema 958, segundo a qual é válida a reserva mínima de um terço da jornada para atividades extraclasse, impondo observância obrigatória aos entes federativos.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta o cumprimento de obrigação legal de eficácia plena, pois o planejamento orçamentário deve se adequar às determinações normativas vigentes, especialmente quando voltadas à valorização dos profissionais da educação.

A própria municipalidade admite nos autos (ID 100208200) que a implementação da reserva de carga horária ainda se encontra em fase de planejamento, reconhecendo a necessidade de contratação de novos profissionais, circunstância que evidencia omissão administrativa no cumprimento de obrigação vigente.

A determinação judicial para cumprimento da norma federal não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas constitui exercício legítimo do controle jurisdicional da legalidade da atuação administrativa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169, §1º. Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º. CPC, arts. 85, §11, 496, §3º, III, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167; STF, RE nº 936.790 (Tema 958, repercussão geral); TJBA, Apelação nº 8001040-43.2022.8.05.0211, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 17.09.2024; TJBA, Apelação nº 8001432-50.2017.8.05.0213, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 17.11.2021; TJBA, Apelação nº 8000591-38.2017.8.05.0057, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 22.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000567-35.2024.8.05.0228
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTO AMARO e como apelada SILENE PASSOS MOREIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .